Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-45.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003150-45.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOAO FELIPE DONATO BALBINO FERREIRA - CPF: 055.247.201-80 (RECORRENTE), MYKE BRENDON BORGES - CPF: 036.914.091-56 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é devida a cobrança relativa à incidência da multa por quebra de contrato, se não restou comprovado a existência de benefícios concedidos ao consumidor, sobretudo se o cancelamento se deu por falha na prestação do serviço.

A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito para:

a) CONDENAR a reclamada OI MÓVEL S/A, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao reclamante JOAO FELIPE DONATO BALBINO FERREIRA, valor esse acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b) DECLARO inexistente o débito discutido neste processo.

c) DETERMINO que a secretaria retifique o nome da reclamada para OI MÓVEL S/A.”

No caso dos autos, o autor relata que possuía uma linha telefônica móvel da empresa Reclamada sob no 66 9.9973-8400, sendo que no mês de janeiro/2020 compareceu em uma de suas lojas e solicitou a portabilidade para outra operadora, pois estava insatisfeito com a prestação do serviço da ré. Aduz que foi informado que não seria cobrado nenhuma taxa sobre o serviço, no entanto, posteriormente foi surpreendido com uma restrição no valor de R$ 1.018,40, referente a valores de utilização de um mês do serviço e multa fidelidade, com vencimento em outubro/2020, entendendo que se trata de cobrança indevida. Pois bem, analisando os autos, verifico que restou incontroverso que houve a alteração do plano previamente contratado em razão de desconto fornecido pela empresa de telefonia ao ser informada sobre valor fixo mensal.

Em sede de contestação, a empresa reclamada alega que a autora contratou seus serviços em 13.12.2019 e cancelou em 22.02.2020, sendo que o contrato foi cancelado antes dos 12 meses, incidindo a cobrança da multa fidelidade, e que os valores correspondem a soma da fatura com vencimento em 13/03/2020 no valor de R$ 102,09, referente a cobrança do saldo remanescente, mais a fatura com vencimento em 13/04/2020, no valor de R$ 916,31, referente a multa pela quebra do contrato.

Em relação à cobrança de multa de fidelização por rescisão antecipada do contrato, esta modalidade de cobrança não é ilegal, desde que comprovado que o assinante auferiu benefício com a contratação do serviço de modo a justificar o prazo de permanência do contrato, e como, no presente caso, não restou comprovado à concessão de benefícios a autora, assim, a meu ver, a cobrança da multa por rescisão antecipada é indevida.

Com relação a cobrança da fatura com vencimento em 13/03/2020, no valor de R$ 102,09, conforme copia da fatura digitalizada com a contestação, é possível observar a utilização do serviço, portanto, a cobrança pelo serviço prestado é devida.

Todavia, quando da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito a empresa de telefonia juntou os valores e gerou um novo débito no valor total de R$ 1.018,40, com vencimento em 13/03/2020.

Desta forma, tendo em vista que a cobrança da multa é indevida, entendo que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é ilegítima e tal fato dá ensejo a reparação por dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O art. 14 da Lei 9.099/95 dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No que concerne ao quantum indenizatório entendo que deve ser mantido pois foi arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela Recorrente.

Com relação a fatura com vencimento em 13/03/2020, comprovado nos autos que houve a utilização do serviço e inexistindo provas da sua quitação, deve ser acolhido o pedido contraposto formulado para condenar o Reclamante ao pagamento do referido valor.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
para acolher o pedido contraposto e condenar o Reclamante ao pagamento de R$ 102,09 ao Reclamado, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento do débito e juros de mora de 1% da citação, podendo ser compensado no valor da condenação. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, por ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022